Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda Verbal e Restituição do Veículo c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n° 0706945-02.2024.8.07.0017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a dependência da presente ação com outra anteriormente extinta sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição por dependência prevista no artigo 286, II, do Código de Processo Civil pressupõe a propositura de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
4. No caso em exame, falta de identidade entre a causa de pedir das duas ações, pois na primeira, discutia-se falha em serviço notarial; na presente, a causa de pedir é fundada em omissão do órgão de trânsito e irregularidades no registro veicular.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Conflito de Competência acolhido para declarar competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar a Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda Verbal e Restituição de Veículo c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0706945-02.2024.8.07.0017. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A divergência na causa de pedir desqualifica a identidade de ações apta a estabelecer a prevenção do juízo e a distribuição por dependência, de forma que a propositura de nova ação deve observar a regra geral de distribuição aleatória (CPC, art. 285)."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 2026170, 0706304-31.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 28/07/2025, DJe 08/08/2025; Acórdão n° 1848480, 0704647-88.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j. 15/04/2024, DJe 24/04/2024; Acórdão n° 1830598, 0704250-29.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 19/03/2024.